Tribunal: TJPA
Processo: 0008655-28.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008655-28.2018.8.14.0401

APELANTE: RAPHAEL CHARONE LOUREIRO, RUBENS WAGNER VALENTE DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
.
direito penal e processual penal. apelação criminal. falsificação de documento público, uso de documento falso e participação criminosa. prescrição afastada. autoria e materialidade comprovadas. dosimetria da pena mantida. desprovimento.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os recorrentes à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, pela prática dos crimes previstos nos artigos 297, 304 e 29 do Código Penal. Alegação de prescrição retroativa e pedido de absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade das condutas.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de prescrição retroativa da pretensão punitiva; (ii) analisar a suficiência de provas para a manutenção da condenação; (iii) avaliar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena.

iii. razões de decidir

3. A prescrição retroativa foi corretamente afastada, considerando-se o prazo prescricional de 8 anos para penas superiores a 2 anos e inferiores a 4 anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal.

4. A autoria e a materialidade foram comprovadas pelo laudo grafotécnico que constatou a falsificação do documento público, pelos depoimentos testemunhais e pelas circunstâncias que evidenciam o dolo dos recorrentes.

5. A dosimetria foi devidamente fundamentada, com negativação do vetor "motivos do crime" pela tentativa de lesar órgão público mediante fraude, justificando a pena-base acima do mínimo legal.

iv. dispositivo e tese

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. A prescrição retroativa não se configura quando o prazo legal entre os marcos interruptivos não é alcançado. 2. A condenação por crimes contra a fé pública é mantida quando comprovadas a falsificação de documento público, seu uso e a intenção de obter vantagem ilícita.3. A exasperação da pena-base é válida quando fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, 59, 68, 109, IV, 297 e 304.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.183.457/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 23.09.2023; TJPA, Súmula nº 23.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos, e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias nove a dezesseis do mês de dezembro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação penal interpostos por
Rubens Wagner Valente de Souza
e
Raphael Charone Loureiro
, insurgindo-se contra a sentença que os condenou, pela prática dos delitos previstos nos artigos
297 (falsificação de documento público)
,
304 (uso de documento falso) e 29 (participação criminosa) do Código Penal,
ao cumprimento das respectivas penas de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
em regime
aberto,
e pagamento de
20 (vinte) dias-multa,
pena privativa de liberdade que foi
substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana,
para ambos os recorrentes
.

Narra a denúncia:

“
I – DOS FATOS

Consta do inquérito policial n° 00273/2017.100102-8 que no dia 13 de dezembro de 2016, a procuradora da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana - "SEMOB" DEBORAH DE SOUZA SIQUEIRA, se encontrava em pleno exercício de suas atividades, localizado à Av. Júlio César, n° 1026, Val-De-Cans, Belém-PA, quando o segundo. Denunciado RUBENS WAGNER apresentou-lhe o Alvará Judicial de n° 20160412512057, com data de emissão em 11/10/2016, assinado pela Juíza de Direito Drª. LAICE ANA MARON DA SILVA CARDOSO [fis. 17], que autorizava a Senhora Roberta do Socorro Valente Souza, perante a SEMOB a praticar todos os atos necessários visando a regularização, licenciamento e transferência dos veículos descritos no documento.

Segundo se apurou, a Procuradora DEBORAH SIQUEIRA, consultou o site do Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Internet, constatou que o conteúdo do alvará apresentava redação diversa daquele exibido pelo Segundo Denunciado RUBENS WAGNER.

Nestas circunstancias, verificada a divergência entre os documentos, a Procuradora DEBORAH SIQUEIRA encaminhou o expediente n° 4202 de 2016-PROJU/SEMOB [fls. 26-v e 27] ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará - com intuito de comprovar a autenticidade do documento, bem como se a magistrada subscreveu o documento.

A magistrada, comunicou o fato ao Corregedor de Justiça da região metropolitana, Desembargador José Maria Teixeira do Rosário e proferiu decisão interlocutória de n° 2017.02338602-21 [fls. 32], por meio da qual reafirmou que houve falsificação grosseira da ordem judicial em referência. Consignou que existe total divergência entre sua assinatura e da Diretora de Secretaria, da redação e do teor do documento.

Após o fato, o agente da Guarda Municipal PEDRO PACHECO GRIFFITH conduziu o segundo denunciado RUBENS WAGNER até Autoridade Policial para os procedimentos legais.

Perante a Autoridade RAPAHEL CHARONE LOUREIRO afirmou que recebeu o alvará judicial na secretaria da 9ª Vara Cível, porém não se recorda das feições, aparência e nem o nome do funcionário que lhe repassou o documento [fls. 12/13]. (...).”

Nas
razões de apelação (ID 16354348), Rubens Wagner Valente de Souza
declara a ocorrência de
prescrição retroativa da pretensão punitiva
. Subsidiariamente, pede a
absolvição
por ausência de provas e em razão do princípio do
in dubio pro reo
.

Raphael Charone Loureiro,
por sua vez, também alega a extinção da punibilidade pela ocorrência da
prescrição retroativa
. Em
alternativa
, requer a
absolvição
com base na
inexistência de dolo
ou atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer a
redução da pena-base
para o mínimo legal.

Em contrarrazões (ID 19847359 – 16354348), o Ministério Público pugna pelo improvimento dos apelos.

Nesta Superior Instância, o D. Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
opina pelo
“
conhecimento e improvimento da preliminar e do mérito, do recurso de apelação interposto em favor de RUBENS WAGNER VALENTE DE SOUZA e RAPHAEL CHARONE LOUREIRO, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.” (
Textual) (ID 20100492)

É o breve relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

I. Preliminar Comum aos Apelantes

Extinção da Punibilidade por Prescrição.

A defesa argumenta que, entre o
recebimento da denúncia
(
11/05/2018
) e a
publicação da sentença
(
28/04/2023
), transcorreu tempo suficiente para configurar a prescrição retroativa, considerando o prazo prescricional como sendo de 4 anos. Contudo, esse entendimento não merece prosperar.

Nos termos do artigo 109, IV, do Código Penal, a prescrição para penas superiores a 2 anos e inferiores a 4 anos ocorre no prazo de 8 anos. No caso em tela, transcorreram apenas 4 anos, 11 meses e 26 dias, tempo insuficiente para a extinção da punibilidade.

Portanto, rejeito a preliminar.

II. Mérito

Das razões do recorrente
RUBENS WAGNER VALENTE DE SOUZA
(ID 16354348)

Absolvição por Insuficiência de Provas e Princípio do
In Dubio Pro Reo

A defesa alega que não há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação, e invoca o princípio do
in dubio pro reo
. No entanto, tal argumento
não encontra respaldo nos autos
.

O
laudo grafotécnico
nº 2018.01.000351-DOC confirmou que o
alvará judicial apresentado era falsificado
. Além disso, os depoimentos de
testemunhas
como
Deborah de Souza Siqueira
e
Fernando Flávio Lopes Silva
, servidores da SEMOB, corroboram a narrativa de que o documento foi utilizado conscientemente para regularizar veículos. Vejamos:

Deborah de Souza Siqueira
, assessora jurídica da SEMOB, declarou em juízo ter atendido dois indivíduos que apresentaram um "documento e um ofício de uma magistrada solicitando a realização de uma transferência". Mencionou que, naquele momento, sua superiora solicitou que ela acompanhasse outro assessor até a Delegacia. Afirmou não ter sido a responsável por receber os documentos, não recordando se a pessoa que analisou a documentação foi "Fernando" (mencionado como outra testemunha nos autos) ou "o advogado Paulo", ambos atuantes na Procuradoria Jurídica da SEMOB.

Negou conhecer os réus, afirmando nunca os ter visto anteriormente. Confirmou que esteve presente na Delegacia, acompanhada por Fernando Flávio Lopes e pelos dois acusados. Esclareceu que sua atuação se restringe a questões específicas de natureza judicial e relativas a leilões, que não abarcam os fatos descritos na denúncia.

Admitiu que a transferência em questão envolvia um documento supostamente adulterado. Reafirmou não ter sido sua função analisar os documentos pessoalmente, já que essa atribuição recai sobre a assessoria em geral. Quando questionada pela defesa sobre a existência de falsificação grosseira nos documentos apresentados, respondeu que "somente em relação às palavras, mas não em relação à assinatura ou ao formato".

Por sua vez,
Fernando Flávio Lopes Silva,
assessor técnico da SEMOB, declarou em juízo que os dois acusados compareceram à SEMOB munidos de uma decisão judicial que supostamente autorizava a transferência de titularidade do falecido para o réu RUBENS. Relatou que, na ocasião, foi verificada a autenticidade dos documentos apresentados no site do TJPA. Ressaltou que o atendimento aos acusados foi realizado pelo Dr. PAULO, que identificou divergências nos documentos.

O depoente não recordou o teor original da decisão judicial apresentada. Confirmada a falsificação, uma cópia foi encaminhada à Vara responsável pela decisão. Narrou que os acusados foram informados da necessidade de verificação dos documentos antes de qualquer procedimento. Posteriormente, com a comprovação da adulteração, a Vara Cível solicitou que, no próximo comparecimento de RUBENS à SEMOB, fosse providenciado seu encaminhamento à Delegacia de Polícia.

Na continuidade dos fatos, relatou que uma procuradora entrou em contato com a Guarda Municipal, que acompanhou os acusados à Delegacia. Informou também ter ciência dos trâmites policiais por intermédio do Dr. Paulo. No ambiente da SEMOB, antes da condução à Delegacia, foi questionado aos acusados sobre a razão da apresentação de documentação falsificada. Os mesmos negaram a adulteração, alegando que os documentos lhes foram entregues diretamente pelos servidores da Vara judicial correspondente.

O depoente afirmou que era a primeira vez que via o advogado RAPHAEL CHARONE, e, ao ser indagado, confirmou que a transferência em favor dos réus não foi realizada, pois a incongruência nos documentos foi detectada previamente. Acrescentou que não conseguiu identificar qual dos acusados apresentou a documentação falsificada, apenas que ambos estavam presentes no momento dos fatos.

Diante do conjunto probatório robusto, não há como acolher a tese de dúvida razoável ou insuficiência de provas
.

2. Das razões do recorrente RAPHAEL CHARONE LOUREIRO

Em preliminar,
a defesa suscita
nulidade
sob a alegação de fundamentação inidônea
das circunstâncias judiciais,
que, no entanto,
deixo de apreciá-la, por se confundir com o mérito recursal.

Alegação de Atipicidade e Ausência de Dolo

A defesa de Raphael argumenta que sua
conduta
foi
atípica
e
isenta de dolo
. No entanto, as provas colhidas, notadamente o depoimento do corréu
Rubens Wagner Valente de Souza
, indicam que
Raphael forneceu o documento falsificado
com plena ciência de sua irregularidade. Vejamos

RUBENS WAGNER VALENTE DE SOUZA negou que a acusação seja verdadeira. Alegou que
recebeu dois alvarás do acusado RAPHAEL
, sendo o primeiro referente a regularização do táxi perante o DETRAN e o segundo relacionado a SEMOB. Contou que no DETRAN, foram instruídos a encaminhar tais documentos até a SEMOB em decorrência do fato do veículo se tratar de um táxi. Na SEMOB o alvará não foi aceito, pois se tratava de um documento constando somente o direcionamento ao órgão do DETRAN. Por conta disso, o acusado informou ao advogado que o órgão (SEMOB) deveria ser citado nesta documentação.

Informou, por fim, acreditar que as providências tomadas pelo advogado RAPHAEL, quanto ao documento, tenha sido pedir um novo Alvará. Relatou que fora entregue o segundo alvará para o acusado RUBENS, pessoalmente, assim como o primeiro, então o referido acusado se dirigiu a SEMOB entregando no “setor de táxi”, juntamente com a documentação de taxista que é exigida, sendo recebidos pelo responsável do setor, sendo dado o prazo de uma semana para a finalização.

Além disso
, o
laudo pericial

revelou que o alvará continha elementos gráficos incompatíveis com os padrões originais, evidenciando a manipulação fraudulenta. Assim, o dolo está devidamente comprovado
.

Nessa seara,
perfilho do mesmo entendimento expressado pelo D. Procurador de Justiça
, que em seu parecer afirma:
“constatou-se que houve a inclusão de dizeres e divergências gráficas, concluindo o perito criminal que houve fraude documental por montagem, no documento apresentado pelos apelantes, que outrora, de acordo com os relatos da testemunha Fernando Flávio Lopes Silva, declararam que não havia qualquer modificação no documento e mesmo havia sido entregue em mãos pelos servidores da referida Vara de onde foi elaborado. Sendo assim, constata-se que os elementos constantes nos autos constituem acervo probatório necessário e suficiente para comprovar a existência do fato criminoso, bem como que os apelantes foram autores do mesmo, razão pela qual não há, nem de longe, que se falar em insuficiência de provas para a condenação, princípio do in dubio pro reo ou atipicidade da conduta. Deve, portanto, ser mantida a condenação dos apelantes.”

Da Dosimetria da Pena

A defesa de Raphael requer a reforma da dosimetria da pena, para fixar, na primeira fase, a pena-base em seu mínimo legal, por alegada fundamentação inidônea e considerar a exasperação uma tetralogia, devendo ser reformada e excluída.

Mais uma vez, sem sucesso à defesa.

A
pena-base
o réu foi fixada em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, pela negativação de um único vetor, qual seja, os
motivos do crime
, sob a justificativa de que a fraude visava lesar um órgão público para obter vantagem ilícita. Veja-se:

“(...) O motivo do delito desfavorável, haja vista que a documentação falsificada fora apresentada visando a regularização de um veículo junto ao órgão oficial (...)”

Deveras, os
motivos do crime
referem-se às razões subjetivas que levaram ou impulsionaram o agente à prática da infração penal, representando o "porquê" da conduta criminosa. Ressalta-se que essa circunstância judicial deve ser considerada apenas quando os motivos não estiverem diretamente vinculados à tipificação da conduta.

No caso em apreço, o apelante agiu de forma intencional com o objetivo de prejudicar um órgão oficial, mediante o uso de documento judicial fraudulento, com a finalidade de regularizar a situação de um veículo, razão pela qual
entendo que a negativação da vetorial deve ser mantida.

Ademais, insta frisar que o aumento de pena referente à circunstância judicial não é uma operação aritmética, com valores exatos, mas, sim, o exercício do arbítrio da julgadora, que possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o quantum que entende justo, proporcional e razoável para cumprir as finalidades da pena – como bem fez no caso em comento.

Como sabido, havendo uma circunstância judicial valorada negativamente, é lícito ao magistrado afastar-se do patamar mínimo no momento de fixação da pena-base, conforme, inclusive, entendimento sumulado pelo TJ/PA
, in verbis
:

Súmula nº 23
: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
(Grifo nosso)

Assim, entendo que a
pena fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ou seja, 06 (seis) meses acima do mínimo legal
está devidamente justificada, respeitando a discricionariedade do julgador, conforme jurisprudência consolidada.

“APELAÇÃO. ROUBO. CULPABILIDADE. VALORADA NEGATIVAMENTE. POSSIBILIDADE. 1ª FASE DA DOSIMETRIA. CRITÉRIO NORTEADOR DE 1/8 ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA POR CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REGIME FECHADO. SENTENÇA MANTIDA. (..) 2. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles. (...) (Acórdão 1758083, 07072298620238070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no PJe: 25/9/2023. Pág. Sem Página Cadastrada.)”

Dessa forma, no caso em análise, não se identifica qualquer irregularidade no cálculo da pena-base que possa justificar sua redução, razão pela qual deve ser mantida no patamar estabelecido na sentença condenatória.

Diante de todo o exposto, encampando o parecer ministerial, conheço dos recursos e
lhes nego provimento
, mantendo incólume a sentença que condenou os réus Rubens Wagner e Raphael Charone pela prática dos delitos tipificados no art.
297,
caput
, c/c art. 304, c/c art. 29 todos do CPB
, às respectivas penas de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime aberto e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

É o meu voto.

Belém, 09 de dezembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024